Tribunal: TJMT
Processo: 1012129-42.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012129-42.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[4ª VARA CIVEL DE CACERES-FAZENDA PUBLICA (SUSCITANTE), JUIZ DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY FRANCA DOS SANTOS - CPF: 862.694.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONEXÃO – INAPLICABILIDADE QUANDO JÁ SENTENCIADA UMA DAS AÇÕES - ART. 55, §1º, DO CPC - SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

1. O §1º do art. 55 do CPC veio consolidar na legislação processual, expressamente, o entendimento de há muito consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da súmula 235.

2. Assim, nos termos do art. 55, §1º, do CPC, inaplicável o instituto da conexão quando uma das demandas já houver sido sentenciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres em face do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que declinou da competência para processar e julgar a Ação Ordinária nº 1010549-19.2018.8.11.0041 em virtude da conexão com o Mandado de Segurança nº 8175-31.2013.8.11.0006.

O suscitante frisa que a competência para analisar e apreciar a matéria posta nos autos é do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, uma vez que não há falar-se em conexão entre o feito atual (ação ordinária) e o mandado de segurança (código: 160372) ou possibilidade de ocorrer decisões conflitantes e prejudiciais.

O suscitante aduz, ainda, que não há como reunir as ações visto que a ação mandamental, que ali tramitava, já foi sentenciada e transitada em julgado.

Pautado nesses argumentos, requer seja sanado o conflito negativo, declarando-se a competência do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pela procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital (pág.16 – id.n.50614983
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que declinou da competência para o juízo suscitante pela ocorrência de conexão entre a Ação Ordinária nº 1010549-19.2018.8.11.0041 e o Mandado de Segurança nº 8175-31.2013.8.11.0006.

Da análise dos autos verifica-se que a querela originou-se na ação ordinária proposta por Jhonny França dos Santos visando manter-se no cargo público em que havia sido empossado por força de liminar proferida no Mandado de Segurança nº 8175-31.2013.8.11.0006, a qual fora revogada anos após, bem como denegada a segurança.

Consta que o juízo suscitado, ao conhecer a ação, entendeu por declinar da competência em face da existência de demanda anterior perante o juízo suscitante, reputando-lhes conexas, para que fossem decididas em conjunto.

Pois bem.

Da leitura dos documentos carreados aos autos, com razão o juízo suscitante.

A uma, porque diz o art. 55, §1º, do CPC,
verbis
:

“Art. 55 - Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1º - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”
.

Neste sentido dispõe a Súmula nº 235 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 235 - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Vê-se, portanto, que a conexão e a continência são critérios a serem considerados para definição da competência, mas não serão aplicados se um dos processos já tiver sido sentenciado, como ocorreu no caso em apreço.

Ademais, oportuna a lição do processualista Humberto Theodoro Júnior sobre o tema:

[...] Ressalte-se, finalmente, que a conexão e a continência são eventos que influem apenas sobre processos pendentes, no mesmo grau de jurisdição. Encerrado um dos processos, ou proferida a sentença, mesmo que haja interposição de recurso, não se pode falar em conexão frente a outra ação que se venha a ajuizar. [...]
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 47ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 208).

Em casos semelhantes, assim tem entendido este E. Tribunal de Justiça:

[...] CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE -
CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS - MESMO OBJETO - DEMANDA ANTERIOR SENTENCIADA - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
- ARTIGO 55, § 1.º, DO CPC - CONFLITO PROCEDENTE.

1 –
Como é cediço, a conexão foi reformulada no Código de Processo Civil vigente. Segundo o art. 55, caput, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Por sua vez, o § 1.º, do mesmo artigo prevê que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

2-
No caso concreto, levando-se em consideração o que prescreve a lei, bem como que a demanda ajuizada anteriormente no Juízo Suscitante já foi julgado por sentença definitiva, não há falar em conexão ou reunião de processos, pois inexiste o risco de serem proferidas decisões conflitantes
.
Conflito procedente. (N.U 1002014-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) destaquei

A duas, porque, como afirmado pelo juízo suscitante, embora a ação ordinária revolva justamente decisão proferida no bojo do Mandado de Segurança nº 8175-31.2013.8.11.0006, fato que lhes tornariam conexas, é inconteste que o
writ
já fora sentenciado, consoante informado ao id. 45691956.

Deste modo, estando a primeira demanda extinta, inexiste razão para se declarar a existência da conexão arguida.

Nesses termos, observa-se que o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital é competente para processar e julgar a demanda em voga.

Ante o exposto,
acolho o conflito de competência
e reconheço a competência do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital para processar e julgar a ação ordinária, autuada sob o nº 1010549-19.2018.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020